Tribunal: TJSP
Processo: 2263563-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em mandado de segurança, alegando ausência de requisitos legais e oportunidade de contraditório à autoridade coatora. O agravante busca a reforma da decisão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em mandado de segurança, alegando ausência de requisitos legais e oportunidade de contraditório à autoridade coatora. O agravante busca a reforma da decisão, alegando falta de fundamentação adequada e nulidade da Portaria Municipal no 206/2025 por ausência de descrição dos fatos e infrações, além de cerceamento de defesa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na perda superveniente do objeto recursal devido à prolação de sentença que concedeu a segurança e anulou a Portaria Municipal no 206/2025 e todos os atos subsequentes do processo administrativo disciplinar no 3715/2025.
III. Razões de Decidir:
3. O recurso não deve ser conhecido devido à prolação de sentença que julgou procedente a demanda, concedendo a segurança e anulando a Portaria Municipal no 206/2025, resultando na perda de objeto do recurso.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A prolação de sentença que julga procedente a demanda principal resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, consoante jurisprudência deste Eg. Tribunal e desta C. Câmara.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2178198-54.2025.8.26.0000, des. Rel. Cynthia Thome, 2a Câmara de Direito Público, j. em 28/07/2025.
TJ-SP, AI no 20982171020248260000, des. Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. em 11/09/2024.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 3007064-73.2024.8.26.0000, des. Rel. Carlos Von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. em 18/10/2024.
TJ-SP, AI no 2300047-95.2022.8.26.0000, des. Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. em 06/03/2023. Recurso não conhecido.